Tribunal: STF
Processo: RE 1601605
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. PROCESSSUAL CIVIL. COBRANÇA, POR PARTE DE ASSOCIAÇÃO, DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO DE PROPRIETÁRIO NÃO-ASSOCIADO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE INTERPOSTO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: Vistos. Em 25/11/2012, a então relatora, Min. Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 492 (Recurso Extraordinário com Agravo 694.212 - Doc. 50, p. 1).
O órgão julgador do Tribunal a quo exerceu juízo positivo de retratação, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“APELAÇÃO. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR DA TAXA DE MANUTENÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIO DE LOTEAMENTO - CONDOMÍNIO ATÍPICO - PEDIDO DA PARTE AUTORA JULGADO IMPROCEDENTE EM SEDE RECURSAL. AUTOS DEVOLVIDOS PARA ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO, EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO REXT 69591/SP (TEMA 492 DO STF). REFORMA QUE SE IMPÕE. É INCONSTITUCIONAL A COBRANÇA POR PARTE DE ASSOCIAÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO DE PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO ATÉ O ADVENTO DA LEI N° 13.465/17, OU DE ANTERIOR LEI MUNICIPAL QUE DISCIPLINE A QUESTÃO. ACÓRDÃO RETIFICADO.” (Doc. 57, p. 2, destaquei)

A Sociedade dos Moradores do Jardim Apolo, então, interpôs recurso extraordinário, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, caput e incisos XX e XXII, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 492 da Repercussão Geral (Doc. 63).
A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 69).
É o relatório. DECIDO.
Ab initio, assevere-se que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, sendo inadmissível a interposição de recurso a esta Suprema Corte contra decisão que, em juízo positivo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral, sob pena de subversão da própria sistemática. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. POSSE NO CARGO EFETIVO DE DIRETORA DE ESCOLA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSORA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO DA IMPETRANTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO  INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.514.259-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 30/10/2024, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. APOSENTADORIA. NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. 
    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível novo recurso extraordinário em face de decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.319.850-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/03/2024, destaquei)

Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente